Tribunal: STF
Processo: HC 85536
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus prejudicado pela decisão do HC 85.304, que
deferiu a ordem para afastar o óbice do regime fechado imposto ao
paciente e co-réus, cabendo ao Juízo das Execuções, como entender de
 direito, analisar a eventual presença dos demais requisitos da
progressão